Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006412-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 141.408.524-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, QUANTIDADE DE DROGAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGAS APÓS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS – INEXISTÊNCIA REGISTROS HABITUAIS OU APREENSÃO QUE INDIQUEM TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E ENDEREÇO CERTO – ATO CONSTRITIVO NÃO REVELA IMPRESCINDIBILIDADE PARA ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – VALORAÇÃO –

ENTENDIMENTO DO STJ – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA – PRIMARIEDADE, MENORIDADE RELATIVA E BONS ANTECEDENTES – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – FINALIDADE DA PRISÃO – JULGADOS DO STF E STJ –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] 7. Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais, com residência fixa e ocupação lícita.

8. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

9. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva dos pacientes, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC nº 333.330/SP)

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderadas as circunstâncias do fato, a quantidade não expressiva da droga, a menoridade relativa do paciente, a primariedade/bons antecedentes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 [Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º] (STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP).”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1006412-15.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

PAULO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO DOS SANTOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal (PJE - N.U. 1000942-70.2021.811.0010), que converteu o flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
(
https://pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a quantidade de pasta-base de cocaína [3,63g] apreendida não se afigura expressiva e o paciente ostenta condições favoráveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicada
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 83676472), com documentos (ID 83676473).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 84098984).

O Juízo singular prestou informações (ID 84848467).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU GRAVIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 86931966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 84098984), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 23 (vinte e três) pequenas porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 3,63g (três gramas e sessenta e três centigramas) e do valor de R$106,00 (cento e seis reais), após a guarnição da Policia Militar, receber informações anônimas de tráfico no local.

Todavia, a localização da droga decorreu de ronda policial de rotina; inexistem registros acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; o paciente é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem 18 (dezoito) anos de idade, confessou extrajudicialmente o fato e tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Tocantins, nº 417, Bairro Santo Antônio, Jaciara/MT], de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“[...]7. Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais, com residência fixa e ocupação lícita.

8. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

9. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva dos pacientes, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.” (HC nº 333.330/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015)

Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a quantidade não expressiva da droga [3,63g de pasta base de cocaína], a menoridade relativa do paciente [18 anos], a primariedade/bons antecedentes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 [Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.3.2021).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço; 4) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021